Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO E QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, deve se assentar em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ.
2. No que diz respeito à tese de nulidade de citação, os atos processuais praticados na origem justificam a percepção de que a devedora efetivamente se encontrava em lugar incerto e não sabido, de modo a admitir a citação ficta.
3. Se os documentos carreados ao feito não constituem elemento de convicção peremptório quanto ao alegado adimplemento integral da dívida, de forma que não caracterizam prova pré-constituída para reconhecer a extinção da execução, deve a matéria se sujeitar à dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução, visto escapar à via estreita da exceção de pré-executividade. 3.1. O questionamento da excipiente quanto à liquidez do título diz respeito a matéria de mérito sujeita à análise probatória, não sendo cognoscível por meio da via eleita. Eventual discordância com os cálculos que lastreiam a execução demanda dilação probatória, razão pela qual constitui matéria não passível de ser veiculada via exceção de pré-executividade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.